Tribunal: STF
Processo: ARE 1504034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A fundamentação da sentença sustenta a procedência do pedido da seguinte forma:



    Sem vida a preliminar de ilegitimidade passiva brandida pela ré União. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde (Constituição Federal, art. 23, inciso II), donde se extrai, inclusive, a obrigação de fornecimento gratuito de medicamentos e tratamentos inacessíveis a hipossuficiente portador de moléstia grave.



    A hipótese veicula pretensão de fornecimento gratuito de medicamento de alto custo, necessário ao tratamento de moléstia grave, a portadora hipossuficiente. (...)



    No caso dos autos, trouxe a autora documentos aptos a demonstrar, de modo convincente, a premente necessidade do fármaco hemp oil blue (RSHO) canabidiol 18% - CBD (24 , seringas de 10g/ano). Ela apresenta quadro de epilepsia refratária instável (f. 37-40 e 42-43).



    De acordo com o perito do Juízo, a autora pode ser tratada eficazmente com o medicamento e fez uso de outros fármacos, porém não apresentou boa resposta aos demais tratamentos.



    Logo, evidenciada a incapacidade da requerente de suportar o ônus financeiro do tratamento e demonstrada a necessidade de utilização da medicação, é de se impor aos entes políticos que integram a Federação o dever de lhe prestar assistência farmacêutica integral.



    (...)



    Os laudos periciais (cf. fls. 37/40 e 42/43) demonstram de forma inequívoca que a autora necessita do medicamento em questão, sendo ele imprescindível para o tratamento da moléstia, diante da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS - Tema 106/STJ. Veja a resposta ao quesito 6 do laudo de fls. 42/43: “Os medicamentos disponíveis pelo SUS já foram usados e se mostraram ineficazes no caso em questão.”



    O fármaco já foi aprovado pela ANVISA e a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito está demonstrada.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente